Tribunal: TJES
Processo: 5023839-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023839-88.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023839-88.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. 1. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – INVIABILIDADE. 3. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal). O recorrente busca a absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se a existência de versões conflitantes sobre os fatos autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa para fins de absolvição sumária na fase de pronúncia; (II) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de exame de lesões corporais das vítimas.

Os indícios de autoria estão presentes, notadamente pela confissão do réu quanto à realização dos disparos.

A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso.

A existência de duas narrativas plausíveis e antagônicas – a do réu, que alega ter repelido agressão, e a das vítimas, que afirmam ter sido surpreendidas por disparos após o fim de uma discussão – impede o acolhimento da tese defensiva nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada da prova.

O afastamento de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

A qualificadora do motivo fútil (inciso II) encontra respaldo nos autos, que indicam que o crime teria sido motivado por uma discussão banal e desproporcional, iniciada por um gracejo.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa (inciso IV) também possui lastro probatório nos depoimentos das vítimas, que relatam terem sido alvejadas de surpresa, de dentro de um veículo em movimento, quando o entrevero inicial já havia cessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade, não exige certeza da autoria, mas indícios suficientes, resolvendo-se eventuais dúvidas em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, para fins de absolvição sumária, depende de prova clara e inconteste da excludente, sendo incabível quando há versões fáticas conflitantes nos autos.

As qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo no acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 29; e art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; RSE 0701695-72.2025.8.07.0010; Ac. 1991483; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe 07/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023839-88.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
em face da r. sentença proferida pela 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Vila Velha, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 07 de julho de 2009, por volta das 21h30min, nas proximidades de um bar no Bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o recorrente, agindo com intenção de matar, juntamente com seu irmão, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Aldair Gomes dos Santos e Bianka Augusto de Oliveira, causando-lhes lesões que somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

O crime teria sido motivado por uma discussão banal ocorrida momentos antes, após o acusado dirigir gracejos à vítima Bianka, e executado de forma a surpreender as vítimas.

Ao fim da instrução na primeira fase do procedimento do Júri, o réu foi pronunciado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição sumária, sob a tese de que o recorrente agiu em legítima defesa quanto à vítima Aldair e com erro na execução quanto à vítima Bianka.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

A decisão de pronúncia, como sabido, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de que o réu tenha praticado o crime. Nessa fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas sobre os fatos devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso em tela, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos laudos de exame de lesões corporais das vítimas Aldair Gomes dos Santos e Bianka Augusto de Oliveira, acostados aos autos.

Os indícios de autoria, por sua vez, são igualmente presentes.

O próprio recorrente, em seus interrogatórios, admite ter efetuado os disparos de arma de fogo. A controvérsia, portanto, reside na excludente de ilicitude invocada.

A defesa sustenta a tese de legítima defesa. Contudo, para que tal excludente seja reconhecida na fase de pronúncia, resultando na absolvição sumária, é imprescindível que a prova seja inequívoca, clara e incontroversa.

Tal cenário não se verifica nos autos. Pelo contrário, existe nítida divergência entre a versão apresentada pelo réu e os relatos das vítimas.

Enquanto o recorrente alega ter agido para repelir uma agressão física injusta e atual, as vítimas afirmam que, após uma discussão verbal, foram surpreendidas pelos disparos efetuados de dentro de um veículo em movimento, quando o entrevero inicial já havia cessado.

A existência de duas narrativas plausíveis e antagônicas para o mesmo evento fático impede o acolhimento da tese de legítima defesa nesta etapa processual. A valoração sobre qual versão prevalece é matéria de mérito, cuja competência constitucional é exclusiva do Tribunal do Júri.

Assim, à míngua da certeza necessária para o acolhimento imediato da tese de absolvição sumária, deve ser rechaçada a tese de legítima defesa trazida aos autos.

Nesse sentido:

3. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos. 4. De igual sorte, inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do crime de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, por ausência de demonstração de animus necandi por parte do réu, pois, verifica-se que tal situação deveria estar demonstrada de forma inquestionável nos autos, o que não ocorreu. As provas testemunhais e pericial produzidas indicaram que a vítima sofreu, lesões contusas e perfuroincisas, incompatíveis, a princípio com o mero dolo de lesionar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; RSE 0701695-72.2025.8.07.0010; Ac. 1991483; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe
07/05/2025
)”.

Da mesma forma, não há como prosperar o pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitido quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

A qualificadora do motivo fútil (inciso II) encontra respaldo na narrativa de que a ação criminosa teria sido uma reação desproporcional a uma discussão banal, iniciada por um gracejo do réu à namorada da vítima Aldair. Tal contexto, ao menos em tese, pode configurar a futilidade, cabendo ao Júri decidir.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa (inciso IV), os depoimentos das vítimas indicam que foram alvejadas de surpresa, por disparos oriundos de um carro, após a contenda inicial já ter se encerrado. Essa dinâmica, se confirmada em plenário, caracteriza a qualificadora, o que obsta seu afastamento prematuro.

Dessa forma, havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de submeter o recorrente ao julgamento por seus pares.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.